Tribunal: TJSP
Processo: 1000597-06.2019.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO – Pedido de reforma da r. sentença de procedência da demanda – Descabimento - Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público, com base no artigo 37, §6o da Constituição Federal – Segurador que assume a

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO – Pedido de reforma da r. sentença de procedência da demanda – Descabimento - Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público, com base no artigo 37, §6o da Constituição Federal – Segurador que assume a posição do segurado na relação originária com a concessionária (arts. 349 e 786 do CC/02) – Obrigação de indenizar corretamente reconhecida - RECURSO DESPROVIDO.